Tribunal: TJMT
Processo: 1016348-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016348-35.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DOS SANTOS - CPF: 010.819.161-33 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO E
S
TADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REMOÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...]
In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ -
RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

2.

O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório proferido pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho:

“
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sandra Maria dos Santos, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na preterição de nomeação da impetrante para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, Município de Rosário Oeste.

Em suas razões (id. 21400506), a impetrante alega que foi classificada em 9o lugar, no concurso público de Edital no 01/2017, para a vaga de Professor de Educação Básica, que previa a existência de 07 (sete) vagas.

Argumenta que do 1o colocado ao 8o foram todos nomeados, havendo, ainda, várias contratações temporárias, ou seja, um total de 18 (dezoito) contratações temporárias.

Aduz que a candidata aprovada e nomeada, a Sra. Doryleia Santana de Amorim, que ficou em 6a colocação, pediu remoção para a cidade de Nobres/MT, tornando-se vaga o cargo devido a remoção, desta forma fica demonstrada a existência da vaga.

Assevera a impetrante que está trabalhando como contratada, na Escola CEJA 25 de junho, desde 04 de fevereiro de 2019, com 30 horas semanais, logo demonstrada está a existência de vaga.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar e no mérito concessão da ordem para que a autoridade coatora proceda com a nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia, diante da existência de vagas.

O impetrado apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 26981997). [...]” (id. 27720468).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

E
minentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação do candidato classificado fora do número de vagas.

Inicialmente, necessário destacar que fora oferecida apenas 07 (sete) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia – Município de Rosário Oeste, tendo a Impetrante se classificado na nona colocação – portanto, fora do número de vagas (id. 6272472 – p. 339).

Consta dos autos que foram nomeados os oito primeiro classificados – ou seja, preenchidas as sete vagas disponibilizadas, além de uma vaga do cadastro de reserva, alegando a Impetrante que existem outros 18 (dezoito) contratos temporários em aberto, inclusive da própria, que autorizariam a sua contratação, já que demonstram a necessidade de preenchimento das vagas pela Administração Pública.

Quanto a inocorrência de preterição em caso de contratação temporária para o preenchimento de vagas decorrentes de situações excepcionais, posicionou-se este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No tocante à remoção da 6a colocada, o entendimento dos Tribunais Superiores é uníssono quanto a inocorrência de surgimento de vaga a ser preenchida, de forma que a expectativa de direito da Impetrante não se convolou em direito líquido e certo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REMOÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS E DE PRETERIÇÃO.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança de candidata que obteve a terceira posição em concurso que previa duas vagas. Os dois primeiros aprovados foram removidos e o serviço passou a se dar por meio de parceria com a Prefeitura Municipal.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3.
In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente.

Nos termos do acórdão recorrido: "a simples demonstração do exercício das funções de Analista Executivo de Defesa Social pelos candidatos melhor classificados que a impetrante em área diversa [...] não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame, indicando, ainda, a desnecessidade de servidores na região [...]. Ademais, os e-mails enviados pela própria impetrante à Administração 'informando a real situação do presídio' do Município de São Lourenço, segundo os quais inexistem profissionais habilitados para atendimento odontológico dos presos, não se configura documentação apta a comprovar o comportamento arbitrário e imotivado da Administração".

4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

De igual maneira, há de se ressaltar que a Impetrante foi classificada fora do número de vagas, em concurso ainda em vigência.

Quanto a impossibilidade de concessão da segurança vindicada, manifestou-se o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho:

“[...] Com efeito, verifica-se que o resultado final do concurso público foi homologado em 31.01.2018, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de no 27192. Portanto, o prazo de validade do certame somente expirará em 31.01.2020, sendo que o referido prazo pode ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, até 31.01.2022.

Dessa forma, embora tenha sido classificada no concurso público em questão, a mera classificação não gera direito absoluto à nomeação, possuindo mera expectativa de direito à investidura no cargo disputado, sendo ato discricionário do Agente Público proceder a convocação para provimento de eventual vaga dentro do prazo de validade do certame, obedecendo, contudo, a ordem de classificação dos aprovados, conforme previsto no art. 37, IV da CF/88.

Assim, não está a Administração Pública obrigada a nomear candidatos classificados, pois a classificação em concurso público não gera direito adquirido ao provimento do cargo para o candidato classificado fora do número de vagas, mas sim expectativa de direito à nomeação.

(...)

Logo, para se considerar ilegalidade das contratações de servidores de forma precária, em detrimento de candidatos classificados em concurso público, é necessária a dilação probatória, que não é possível no
mandamus.

Também, é importante ressaltar que o direito à nomeação para cargo público não é transmissível a terceiros. Assim, a remoção, exoneração, demissão, posse em outro cargo ou falecimento de candidato melhor classificado não transfere esse direito aos demais candidatos, com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros. [...]” (id. 27720468).

Ante
o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020